Tribunal: STF
Processo: AI 528153
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, EM FACE DA
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO
REGIMENTAL INTERPOSTO PARA SUBIDA DE RECURSO ESPECIAL.
Questão
restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em
 recurso extraordinário.
De se ver, ainda, que a jurisdição foi
prestada de forma completa, em decisão devidamente fundamentada, não
 se configurando cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.